Tribunal: TJMT
Processo: 1035765-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035765-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEI SANTANA SOARES - CPF: 044.245.591-73 (APELANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

“O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019 - destacado)".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEI SANTANA SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.o 1035765-45.2019.8.11.0041)
movida
em desfavor de
CLARO S.A
, que JULGOU EXTINTO O PRESENTE FEITO, com julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 487, II do CPC, reconhecendo a incidência da prescrição, na forma do que estabelece o art. art. 206, §3o do CC/02. Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual suspendo em razão da gratuidade concedida, na forma do art. 98, §3o do CPC.

O apelante alega, em suma, que a sentença atacada deve ser reformada pois entendeu pela aplicação literal do Código Civil, reconhecendo a incidência da prescrição trienal.

Defende a não ocorrência da prescrição e que deve ser aplicado no caso em apreço o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 da Lei 8.078/90, uma vez que se trata de relação de consumo.

No mérito, afirma que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Num. 96981995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois
“o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, por ausência dos argumentos pelos quais deveria a decisão ser reformada.
” Num. 96981995 – Pág.3.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.o 1035765-45.2019.8.11.0041)
ajuizada por
SIDNEI SANTANA SOARES

em desfavor de
CLARO S.A
, JULGOU EXTINTO O PRESENTE FEITO, com julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 487, II do CPC, reconhecendo a incidência da prescrição, na forma do que estabelece o art. art. 206, §3o do CC/02. Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual suspendo em razão da gratuidade concedida, na forma do art. 98, §3o do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido em análise submete-se ao prazo prescricional de 03 anos (art. 206, §3o, inc. V do CC/02), por se enquadrar na hipótese de recebimento de indenização proveniente de negativação supostamente indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 1o/07/2016 - destacado) ".

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019 - destacado)".

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF. 3. É de 3 anos o prazo prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Súmula no 83/STJ. 4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1294478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017 - destacado).

Ademais, sobre o prazo trienal, mister se faz destacar a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in Comentários ao Novo Código Civil, 2a ed., Forense, Volume III, Tomo II, p. 332: "O Código atual, na preocupação de encurtar as prescrições, incluiu a das reparações civis do ato ilícito no rol das que se dão em três anos. Não importa que o dano seja doloso ou culposo, nem que seja material ou moral. A prescrição é uma só".

No caso em apreço, a inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 25/11/2011, sendo que a ciência da apelante acerca da anotação ocorreu em 21/03/2012 (Num.96981955 – Pág.3). A demanda primeira, ajuizada perante o Segundo Juizado Especial Cível sob o n.0045981-47.2015.88.001 foi interposta em 16/07/2015, como bem observado pelo Douto Juiz Sentenciante (Num. 96981990 – Pág.5), ou seja, mais de três anos após o fato supostamente gerador dos prejuízos causados.

Assim também já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRECEDENTE STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o caso em questão, em se tratando de declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral em decorrência de inscrição indevida, o prazo incidente da prescrição é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do CC. “ No que se refere ao prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, V, do CC/2002. 3. A aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do produto ou do serviço. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”. (N.U 1021184-11.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEDSPROVIDO.
1. Acerca da ocorrência da prescrição, necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante inciso V do parágrafo 3o do artigo 206 do Código Civil e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio Actio Nata.
2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (N.U 1002049-81.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

Assim, considerando que a apelante ajuizou a ação de n. 0045981- 47.2015.811.0001 mais de três anos após o fato supostamente gerador dos prejuízos causados, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021